Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-61.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-61.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

APELADO: ALIANE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 277/2008 E 321/2010. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA NORMA ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000871-61.2023.8.05.0198
, em que figura com Apelante o
Município de Planalto
e, como Apelada,
Aliane Oliveira da Silva Rocha.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .